Tribunal: TJPA
Processo: 0008398-76.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0008398-76.2017.814.0000
AGRAVANTE: ROSALIA MARTINS DOREA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

957/967
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Belém, 16 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0008398-76.2017.814.0000
AGRAVANTE: ROSALIA MARTINS DOREA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

957/967
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSALIA MARTINS DOREA,
em face da decisão monocrática de fls. 957/967 que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para reconhecer a meação de Vanda Menezes (viúva/meeira) como sendo 50% dos bens adquiridos pelo casal (Manoel Alves Pereira e Vanda Menezes) no período de 17/12/1980 até 13/02/2005, a saber a participação dos lucros da empresa Viação Guajará Ltda e do imóvel matriculado sob o nº 288, Livro 2, do Cartório do 2º Ofício de imóveis de Belém/PA.

Em suas razões recursais (fls. 968/1012), a agravante alega que no ano de 2004 já vivia em união estável com o de cujus, devendo o período de casamento estipulado na decisão ser corrigido.

Sustenta que o cargo de administrador dos bens pertencentes ao espólio deve ser o herdeiro Manoel Alves Pereira Junior e não pessoa estranha à ordem de sucessão hereditária.

Acrescenta que como companheira do falecido, tem direito a metade de todos os bens adquiridos na constância da união, bem como direito de herdeira quanto à legítima, nos termos do art. 1845 c/c art. 1846 e art. 1723 do Código Civil.

Afirma que o acordo firmado com a viúva/meeira Vanda Menezes deve ser considerado válido, não havendo razão de o judiciário criar embaraço quanto à validade dos acordos entre as partes.

Por derradeiro, advoga pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição do alvará judicial para levantamento dos valores relativos aos benefícios previdenciários deixados pelo de cujus.

Requereu o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

DECIDO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a insurgência da agravante acerca 1) do termo
a quo
da união estável; 2) da nomeação de administrador dos bens pertencentes ao espólio ser pessoa estranha à ordem de sucessão hereditária; 3) do seu direito à a metade de todos os bens adquiridos na constância da união, bem como direito de herdeira quanto à legítima; 4) do acordo firmado com a viúva/meeira Vanda Menezes ser válido e 5) quando a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores relativos aos benefícios previdenciários deixados pelo de cujus.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

2) DA NOMEAÇÃO DE TERCEIRO PARA EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO GUAJARÁ

Como sabemos, o princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas na lei. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO SEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.932, III, DO CPC/2015. NA AÇÃO PRINCIPAL FOI PROFERIDA DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO A ORA AGRAVANTE INSURGIDO-SE CONTRA AQUELA SENTENÇA ATRAVÉS DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE FOI INDEFERIDO POR PARTE DO JUÍZO A QUO.
CONTRA ESTA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO FOI INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OBJETIVANDO ATACAR O TEOR DA SENTENÇA, O QUE CLARAMENTE CONFIGURA UM ABSURDO ATROPELO PROCESSUAL. PELO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL, É CABÍVEL UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR O MÉRITO DE CADA DECISÃO PROFERIDA, SENDO INADMISSÍVEL O RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DE SUA FINALIDADE LEGAL. PRETENDIA A AGRAVANTE ATACAR O TEOR DA SENTENÇA, SEM A DEVIDA UTILIZAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL, QUAL SEJA O RECURSO DE APELAÇÃO. PIOR DO QUE ISSO, APÓS O INDEFERIMENTO DO SEU PEDIDO, INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO AINDA MODIFICAR A SENTENÇA. MANIFESTA A INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(2018.02615595-89, 193.039, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-29)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ AÇÃO DE DECLARATÓRIA PENSÃO PÓS-MORTE ­ TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM AUDIÊNCIA ­ INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA ­
INTERPOSIÇÃO POSTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA ­ PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
(2013.04224246-34, 126.417, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-07, Publicado em 2013-11-13)

Deste modo, considerando que a matéria concernente à nomeação de terceiro para exercer a administração da empresa Viação Guajará, no quinhão do falecido, já ter sido enfrentado nos Acórdãos n. 167.284 e 179.262 deste Tribunal, o recurso não merece ser conhecido neste tópico.

3) DA LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA ROSÁLIA MARTINS DOREA NA CONDIÇÃO DE MEEIRA

Para se apurar se a Companheira possui a condição de herdeira é necessário investigar o regime patrimonial que regulou a união estável havida entre o Rosália Martins Dorea e Manoel Alves Pereira [(nascido em 10/09/33 (fls. 92) e falecido em 31/08/14 (fls. 91)], com 80 (oitenta) anos.

A decisão agravada, assim se pronunciou:
(...)
DA CONDIÇÃO DA CONVIVENTE DA SRA. ROSÁLIA
Temos que a condição de companheira da Sra. Rosália está amplamente comprovada, não necessitando de declaração judicial, conforme Escritura Pública de fls. 09/10
juntada nos autos de incidente de remoção de inventariante em apenso. Cabe, portanto, decidir a condição de meeira e herdeira.
Temos o falecido declarando, através de ato público, a convivência marital com a Sra. Rosália Martins Dorea, a separação de fato da esposa Wanda há mais de 9 anos, bem como
o regime aplicado à união, qual seja, de completa e absoluta separação de bens.
Dessa forma, a Sra. Rosália não figura no presente inventário como meeira ou herdeira, apenas como companheira do falecido, devendo ser mantida como inventariante. (...)

Como assinalado na decisão recorrida, resta incontroverso que na Procuração Pública lavrada no Cartório de Ofício de Notas, fls. 252/253, datada de 03 de fevereiro de 2014 que Sr. Manoel Alves Pereira (
80 anos de idade
) reconheceu estar separado de fato a 9 (anos) e viver em união estável com a Agravante Rosália Martins Dorea.

Por consequência lógica, não há dúvida que a união se iniciou após o falecido ter completado 70 anos de idade, deste modo, aplica-se o regime da separação obrigatória de bens, por força do art. 1.641, inciso II, do CC, vejamos:
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:
(...)
II - da pessoa maior de 70 (setenta) anos
;

Portanto, ao maior de 70 anos é imposto o regime de separação obrigatória de bens. O objetivo do legislador foi o de proteger o idoso e seus herdeiros de casamentos realizados por interesse estritamente econômico.

Comenta Washington de Barros Monteiro in Curso de direito civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 295 que se trata de
¿prudência legislativa em favor das pessoas e de suas famílias, considerando a idade dos nubentes. É de lembrar que, conforme os anos passam, a idade avançada acarreta maiores carências afetivas e, portanto, maiores riscos corre aquele que tem mais de setenta anos de sujeitar-se a um casamento em que o outro nubente tenha em vista somente vantagens financeiras, ou seja, em que os atrativos matrimoniais sejam pautados em fortuna e não no afeto¿
.

Em recente julgado a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem entendo que a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens, autorizada pela Súmula nº 377/STF
está condicionada à prova de que a aquisição se deu por esforço comum, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito de um cônjuge em detrimento do outro
.Vejamos:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, imp¿e-se o regime da separaç
ão obrigatória de bens.
2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento,
desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
3. Releitura da antiga Súmula nº 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial" (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018 - grifou-se). (
Informativo n. 628
).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cin
quentenária, se mulher, imp¿e-se o regime da separaç
ão obrigatória de bens.
2.
Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que
comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha
.
3.
Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial.
(EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015)

Destarte, para fazer jus à meação pretendida, competiria à ex-companheira Rosália Martins Dorea ter realizado a prova
do período que vigorou a união
e
que os bens objeto de pedido de partilha não integravam o patrimônio particular do falecido, bem como demonstrar que aqueles adquiridos no interregno da relação resultaram do esforço comum
.

No mesmo sentido:
EMENTA: CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. ART. 1.641, II, DO CÓDIGO CIVIL (REDAÇÃO ANTERIOR À DADA PELA LEI 12.344/2010). REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESTIGIAR A UNIÃO ESTÁVEL EM DETRIMENTO DO CASAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIA EXCLUÍDA DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devem s
er estendidas, aos companheiros, as mesmas limitaç¿es previstas para o casamento, no caso de um dos conviventes já contar com mais de sessenta anos à época do início do relacionamento, tendo em vista a impossibilidade de se prestigiar a uni
ão estável em detrimento do casamento.
2.
De acordo com o art. 1.641, inciso II, do Código Civil, com a redação anterior à dada pela Lei 12.344/2010 (que elevou essa idade para setenta anos, se homem), ao nubente ou companheiro sexagenário, é imposto o regime de separação obrigatória de bens.
3. Nesse caso, ausente a prova do esforço comum para a aquisição do bem, deve ele ser excluído da partilha.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp 1369860/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014)
INVENTÁRIO. Inventariante era casada com o falecido no regime da separação legal de bens.
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem abrandando o teor da Súmula nº 377 do STJ. Em embargos de divergência definiu que na hipótese para se conferir direito à meação ao cônjuge supérstite seria preciso comprovar que os bens foram adquiridos de forma onerosa na constância do casamento e mediante esforço comum. Requisitos não observados no caso em apreço.
Afora isso, não era necessária realmente a colação antes da juntada dos documentos solicitados pelo d. Magistrado a quo, pois as doaç
¿es realizadas em vida n
ão comp
¿em o monte mor. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152909-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara da Família e Sucess
¿es; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)

Nesse contexto, observando-se que a Rosália Martins Dorea, não comprovou ter auxiliado o requerido na aquisição dos imóveis que pretende partilhar deve ser mantido o entendimento de que
a ex-companheira não concorre na condição de meeira
.

3.1 DA LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA ROSÁLIA MARTINS DOREA NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA

No que se refere a vocação hereditária, estabelece o Código Civil:
Art. 1.790.
A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável
, nas condiç¿es seguintes: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança;
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Sobre o tema assim se pronunciou o STF, no Tema 809, no RE 878694, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso:
¿
É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002
, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável,
o regime do art. 1.829 do CC/2002
¿.

Assim, aplicável as disposiç¿es do art. 1829, inciso I, do CC, vejamos:
Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte
: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da
comunhão universal, ou no da

separação obrigatória de bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

Entretanto, a jurisprudência do STJ entende que não se aplica ao companheiro sobrevivente, sob o regime da separação obrigatória, a regra geral sobre sucessão legítima do cônjuge (CC 1.830 e 1.845), mas sim a exceção do CC 1.829, I.

Deste modo, considerando que
o regime de bens da união estável havida entre Manoel Alves Pereira e Rosália Martins Dorea é o da separação obrigatória de bens a Recorrente não concorre com os descendentes
.

Cito a lição de Nelson Nery Junior no comentário ao art. 1.829 do CC/2002 quanto à situação do cônjuge herdeiro necessário, casado sob o regime da separação obrigatória:
"(...) Não se aplica ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da separação obrigatória, a regra geral sobre sucessão legítima do cônjuge (CC 1.830 e 1.845), mas sim a exceção do CC 1.829, I.
Havendo herdeiros descendentes, o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação obrigatória de bens não é herdeiro necessário.
No caso de haver apenas herdeiro ascendente, o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação obrigatória é herdeiro em concorrência com os mesmos ascendentes do de cujus (CC 1.829, II)." (Código Civil Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 2.091)

Cito precedentes:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REGIME DE BENS - NUBENTE MAIOR DE SESSENTA ANOS - ANTERIOR AO ANO DE 2010 - PACTO ANTENUPCIAL DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS - INEFICAZ - REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS IMPOSTO POR LEI - CÔNJUGE-VAROA - HERDEIRA NECESSÁRIA - ART. 1.829, INCISO I, DO CC/2002 - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1-Havendo previsão legal de adoção do regime de separação obrigatória de bens àqueles maiores de sessenta anos, resta ineficaz pacto antenupcial, ainda que o regime escolhido tenha sido o da separação convencional de bens. 2-
Conforme art. 1.829, inciso I, do Código Civil, havendo descendentes, não figura como herdeiro necessário concorrente aquele casado pelo regime de separação obrigatória de bens
. 3-Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.08.176928-6/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 14/06/2017)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CÔNJUGE SUPÉRSTITE - INCLUSÃO DE HERDEIRA/MEEIRA - CASAMENTO REALIZADO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não retroagem os efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade de imposição do regime de separação obrigatória de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil. 2.
Realizado o casamento sob o regime da separação obrigatória de bens, sem alteração por parte dos nubentes, durante o tempo de convivência, não deve a lei alçar ao cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro, concorrendo com os descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens estipulado, nos termos do art. 1.829, I, do CC.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0520.12.003821-8/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2015, publicação da súmula em 02/06/2015)

Desta feita, não há dúvidas de que, reconhecido o regime de separação obrigatória de bens,
não é legítima a inclusão de Rosália Martins Dorea como herdeira da ora agravada, com base no art. 1829, inciso I, do CC
.

3.2 DA MEAÇÃO. DOS FRUTOS. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À MEAÇÃO.

Em que pese o tumulto processual ocasionado pelo litígio entre os herdeiros é inconteste que Manoel Alves Pereira (falecido) e Vanda Menezes contraíram matrimônio em 17/12/1980, consoante a certidão de fls. 92, sob o regime da comunhão parcial de bens, na forma do art. 258, do CC.

Portanto, os 50% dos bens adquiridos a partir de 17/12/1980 até 13/02/2005 (9 anos anteriores a Procuração de fls. 56/57) são de titularidade de Vanda Menezes, especialmente, os 35,97% das cotas sociais da empresa Viação Guajará LTDA (fls. 131/140) e do imóvel matriculado sob o n. 288, Livro 2, do Cartório do 2º Ofício de Notas de Belém.

Desta forma, 50% dos frutos dos bens do Espólio são pertencentes a viúva e devem ser destinados diretamente a esta. Cito precedentes:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS A LOCATIVOS. MEAÇÃO. Se o imóvel foi adquirido na constância do casamento que se deu pelo regime da comunhão parcial, evidente o direito da meeira de receber metade dos frutos advindos da exploração do bem, inexistindo nos autos fatos impeditivos devidamente comprovados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70034423806, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 29/04/2010)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ LIBERANDO 50% DO PRODUTO DO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL À MEEIRA. Não havendo controvérsia a respeito do direito da meeira em receber 50% do produto do arrendamento do imóvel e verificado que a viúva conta com 88 anos, deve ser mantida a decisão que deferiu alvará autorizando a liberação da meação.
CESSÃO DE MEAÇÃO. Meação não se confunde com herança. O disposto no art. 1.793 do Código Civil é regra estabelecida à cessão de direitos hereditários, não se aplicando à cessão de meação.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70070606256 (Nº CNJ: 0270819-12.2016.8.21.7000), Sétima Câmara Cível, 09 de novembro de 2016, DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL, Presidente e Relator)

4) DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE A VIÚVA-MEEIRA E A COMPANHEIRA

A decisão agravada, assim se pronunciou:
(...)
DA CONDIÇÃO DE MEEIRA DA SRA. VANDA MENEZES
O cônjuge sucede desde que não esteja separado judicialmente ou separado de fato há mais de dois anos, nos termos no art. 1830 do CCB.
Conforme conta nos autos
, inclusive com declaração do próprio finado citada acima,
a Sra. Vanda foi casada com comunhão de bens com o mesmo, porém, estava separado de fato há mais de 9 anos.
No caso, a Sra. Vanda passa a figurar apenas como meeira de todos os bens adquiridos na constância do casamento
, enquanto a outra metade dos referidos bens deve ser transferida aos descendentes do falecido, sem concorrência daquela.
(...)
OUTROS PEDIDOS:
(...)
Fica a inventariante intimada a depositar em juízo todo e qualquer valor ou frutos dos bens do espólio para posterior partilha, bem como informar quais são os imóveis do espólio que estão alugados para terceiros e quem detém a posse dos veículos existente em nome do falecido.
(...)

Sobre a questão da meação dos bens deixados pelo de cujus, constato que assiste em parte razão aos Recorrentes, pois consta às fls. 54/55, termo de acordo, subscrito em 07 de junho de 2017, no qual a Companheira Rosália Martins Dorea e a viúva/meeira Vanda Menezes, concordam com a divisão da pensão e dos bens recebidos por estas na condição de meeira e herdeira.

Nesta senda, considerando que o art. 200, do NCPC estabelecer que ¿
os atos das partes consistentes em declaraç¿es unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituiç
ão, modificação ou extinção de direitos processuais
¿, tenho que deve a declaração produzir efeitos imediatos.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do STJ e do TJMG:
SUCESS¿ES. RECURSO ESPECIAL.
MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS
. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de dire
itos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressup¿e a condiç
ão de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da herança pressup
¿e a abertura da sucess
ão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 5.
O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil
. 6. Recurso especial desprovido. (STJ, Recurso Especial MS n. 1.196.992, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data de Publicação:22/08/2013, Mato Grosso do Sul, Relatora: Nancy Andrighi)
Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO
DAS SUCESS¿ES - INVENTÁRIO - RENÚNCIA À MEAÇ
ÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS - DOAÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA - EXIGÊNCIA - PRECEDENTES - DESPROVIMENTO.
-
O cônjuge supérstite não pode renunciar à meação
, porque essa não integra a sucessão do "de cujus", mas sim,
é patrimônio próprio fruto do casamento, de forma que eventual transmissão deste patrimônio para os herdeiros deve ser formalizada por escritura pública diante do caráter de solenidade especial deste ato
.
(TJMG, Agravo de Instrumento- 0074982-55.2017.8.13.0000 (1), Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da publicação da súmula: 20/07/2017)

Entretanto, devido os bens da meação ultrapassaram trinta vezes o maior salário mínimo vigente, eis que os bens do espólio estavam avaliados em 2014, no montante de
R$ 831.963,16 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) - fls. 109/118
, deve o ato de disposição ser concretizado por meio de Escritura Pública, por força do art. 108 e 1806, do CC e respeitando a legítima do seus herdeiros necessários, com base no art. 549, do CC, vejamos:
Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição
, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.
(...)
Art. 1.806.
A renúncia da herança
deve constar expressamente de
instrumento público ou termo judicial
.
(...)
Art. 549.
Nula é também a doação

quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento
.

Deste modo, devido a transação havida entre sendo a Companheira/Herdeira Rosália Martins Dorea e a viúva/meeira Vanda Menezes não preencher os pressupostos do art. 108 e 1806, do CC, nem ter respeitado a legítima dos seus herdeiros necessários, com base no art. 549, do CC deve ser desprezada a transação de fls. 54/55.

DO USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GENTIL BITTENCOURT, 1116, ED. DES. CHEVALLIERS, APARTAMENTO 1601, NESTA CAPITAL PELA VIÚVA/MEEIRA

Sobre este tópico tenho que não assiste razão os recorrentes ao pleitearem a transferência do bem ao patrimônio da viúva/meeira Vanda Menezes, porque com a abertura da sucessão, todos os bens deixados pelo falecido passam, de forma imediata, a ser de propriedade dos sucessores.

Assim,
não é possível até o termino do inventário que a Requerente exerça o direito de propriedade do bem em sua plenitude
. Primeiro, porque há necessidade de avaliação dos bens do falecido, em decorrência do bem ter sido declarado nos informes da Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2013 no valor de R$ 159.801,54 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e um real e cinquenta centavos) e o mesmo imóvel foi posteriormente avaliado pela SEFIN, no IPTU de 2015, no valor de R$ 728.796,09 (setecentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e nove centavos), fls. 496, Volume III.

Destarte, neste momento, mostra-se escorreita a decisão do Juízo a quo, porque não há estimativa real do valor dos bens do inventário, nem concordância dos herdeiros, para que se antecipe a legítima em favor da viúva/meeira.

5) DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA PENSÃO POR MORTE

Sobre este tópico,
também não vislumbro a probabilidade de direito, porque o Juízo a quo esclareceu a impossibilidade atendimento do pleito das Agravantes
(companheira e viúva/meeira) devido o Banco Itaú ter remetidos os valores depositados na conta do falecido ao Juízo da 6ª Vara da Justiça Federal, decorrente de ordem de penhora proferida nos autos da execução fiscal da empresa KIT CAR COMERCIO E SERVIÇOES LTDA de nº 0006954.17.2012.401.3900, constando como responsáveis o falecido e a herdeira VERONICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 957/967 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora